Tribunal: TJPA
Processo: 0002791-90.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0002791-90.2011.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA
APELANTE: JOSÉ AUGUSTO SILVA DE SOUZA
Rodrigo Vicente Maia Mendes- DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REFORMA DE DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE.
1. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado, remanescendo como concretamente fundamentada uma delas. Entretanto, o afastamento da pena-base do mínimo legal, obedeceu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não fazendo o Apelante
jus
a redução da pena.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ AUGUSTO SILVA DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara do Tribunal Júri da Comarca de Ananindeua que, após condenação pelo Conselho de Sentença, lhe impôs a pena de 09 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio simples.

O Ministério Público Estadual, denunciou o Apelante como incurso na sanção punitiva do art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro. Em síntese, relata a peça vestibular acusatória que, no dia 23/09/2007, o denunciado, utilizando-se de um pedaço de perna manca, ceifou a vida de
Raimundo Ferreira.

A denúncia foi recebida em 05/07/2012, através do despacho de fls. 08-09 dos autos

Após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
pronunciou o indigitado pelo delito descrito na exordial (art. 121,
caput
do CP), decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito (fl. 90). O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 03/07/2018, tendo, o Conselho de Sentença, reconhecido a procedência da denúncia para condená-lo pelo homicídio simples.

Ao sentenciar, a magistrada
a quo
aplicou-lhe a sanção anteriormente delineada. Inconformado, o acusado, através da defensoria pública, interpôs recurso de Apelação e, em suas razões (fls. 186-190), aduziu a necessidade de reforma da dosimetria, no que tange a pena base, reduzindo-a ao mínimo legal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O feito veio à minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
opinou pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, tão somente para revisar a valoração negativa atinente aos antecedentes criminais, retornando-me os autos conclusos em 20/09/2018.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I-

EXACERBAÇÃO DA PENA BASE E DOSIMETRIA DA PENA.

O Apelante pleiteia a reforma da dosimetria aplicada, por considerar, em suma, que o Julgador fixou pena base acima de mínimo legal, sem a devida motivação, e assim, reduzir a sansão aplicada ao réu.

Compulsando-se a sentença objurgada, observo que o acusado foi condenado por homicídio simples, cuja pena vai de 06 até 20 anos, restando sua pena-base fixada 09 anos de reclusão, em razão da suposta existência de duas circunstâncias judiciais negativas: os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, com os seguintes fundamentos:
(...) possui antecedentes criminais, cf. certidão; (...) circunstâncias do crime são graves, em razão do
modus operandi
exercido pelo réu que atingiu a vítima embriagada, desferindo-lhe dois golpes de perna manca em sua região craniana, demonstrando que sua real intenção era ceifar a vida da vítima;

Verifico que os fundamentos utilizados para os negativarem não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Os
antecedentes dos acusados
não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante utilizou-se de uma perna manca para desferir golpes na cabeça da vítima, aproveitando-se do seu estado de embriagues e, portanto, necessária prevenção, demonstrando modo de agir reprovável, razão pela qual mantenho com circunstância judicial negativa.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo,
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).
E, sendo a pena-base fixada em 9 anos de reclusão, entendo que os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade se encontram atendidos.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo-lhe parcial provimento, para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, pelos fundamentos acima.

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator